Tribunal: TJMT
Processo: 1061581-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1061581-76.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: HINGRED JOSEANE DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de valores devidos a título de FGTS, referentes a sucessivos contratos temporários celebrados para o exercício da função de professor temporário junto à Secretaria de Estado de Educação. A parte recorrente pleiteia a nulidade do processo, alegando ausência de citação, o que teria resultado na decretação da revelia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de citação da parte requerida acarreta nulidade absoluta do processo, por violação ao contraditório e à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A citação é pressuposto de validade do processo e requisito essencial para a formação da relação processual, conforme dispõe o art. 5o, LV, da Constituição Federal.
2. A ausência de citação válida do Estado de Mato Grosso impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade absoluta do processo.
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de citação da parte demandada constitui vício insanável, impondo a desconstituição da sentença e a devolução dos autos ao juízo de origem para regularização do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a devolução dos autos ao juízo de origem para citação da parte requerida e regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação válida da parte requerida configura nulidade absoluta do processo, por violação ao contraditório e à ampla defesa.
2. A citação é requisito essencial para a formação da relação processual e para a validade dos atos decisórios subsequentes.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061581-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), HINGRED JOSEANE DA SILVA - CPF: 017.091.261-24 (RECORRIDO), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025